Tribunal: TCU
Processo: 039.208/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela Secretaria de Saúde de Alagoas ao Instituto de Ortopedia de Alagoas  IORTAL , no período de 1o/1/2016 a 31/12/2018, para execução de serviços hospitalares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas pelo Fundo Nacional de Saúde, no período de 2016 a 2018, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel o Instituto de Ortopedia de Alagoas - IORTAL, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Rozângela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska e Carlos Christian Reis Teixeira; 9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.4431992, as presentes contas quanto à responsabilidade de Rozângela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska e Carlos Christian Reis Teixeira, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as presentes contas quanto à responsabilidade do Instituto de Ortopedia de Alagoas - IORTAL e condená-lo em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS: Data Valor (R$) 20/5/2016 220.000,00 20/6/2016 600.000,00 25/7/2016 600.000,00 1/8/2016 653.000,00 21/9/2016 653.000,00 21/9/2016 653.000,00 20/10/2016 653.000,00 23/12/2016 330.000,00 26/12/2016 653.000,00 1/8/2016 653.000,00 4/9/2017 197.000,00 6/9/2017 643.205,00 2/10/2017 197.000,00 2/10/2017 643.205,00 6/10/2017 197.000,00 9/10/2017 643.205,00 1/11/2017 197.000,00 1/11/2017 643.205,00 1/12/2017 653.000,00 1/12/2017 197.000,00 14/3/2018 643.205,00 30/4/2018 197.000,00 15/5/2018 643.205,00 28/5/2018 197.000,00 4/6/2018 643.205,00 3/7/2018 643.205,00 3/7/2018 200.000,00 4/7/2018 197.000,00 1/8/2018 200.000,00 3/7/2017 197.000,00 9/6/2017 98.500,00 13/6/2017 643.205,00 9.5. aplicar ao Instituto de Ortopedia de Alagoas - IORTAL a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 1.330.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando ao responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Saúde, à Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas e aos responsáveis.